Tribunal: TJSP
Processo: 1002504-12.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir do Fisco, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal – Cabimento – A execução fiscal de pequeno valor e paralisada por mais de 01 (um) ano sem que houvesse a citação do executado e localização de bens penhoráveis configura a perda

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir do Fisco, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal – Cabimento – A execução fiscal de pequeno valor e paralisada por mais de 01 (um) ano sem que houvesse a citação do executado e localização de bens penhoráveis configura a perda do interesse de agir – Aplicação do art. 1o, §1o, da Resolução 547/2024 do CNJ que dispõe sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior a 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da ação e sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano – O item 3 do Tema 1184 se aplica às execuções fiscal em trâmite e faculta ao Ente Federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas prévias – Providências extrajudiciais que configuram mera faculdade do credor e que não foram realizadas pelo Município – Processo sem movimentação útil por mais de um ano, sem a localização de bens da parte executada – Caso concreto que se amolda a hipótese do Tema 1184 e Resolução CNJ 547/2024 – Sentença mantida – Recurso não provido.